Tribunal: TJMT
Processo: 1026418-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026418-77.2020
AGRAVANTE (S): KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 001139-29.2020.8.11.0020, em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo Delegado da Polícia da Diretoria do Interior, Delegado da Polícia Regional de Rondonópolis e do Presidente do Conselho Superior de Polícia e Diretor Geral da PJC-MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão da remoção do Agravante para a cidade de Alto Taquari-MT, com fundamento nos artigos 4o e 5o, § 8o, da Lei no n° 8.275/2004.
O Agravante sustenta, em síntese, que, é investigador de Polícia, nomeado em 18/5/2011, sendo lotado em Alto Araguaia/MT em 2014, onde permaneceu até o ano de 2018, quando foi removido para a Delegacia de Ponte Branca/MT, local em que prestou serviços por 1 (um) ano e 2 (dois) meses, retornando, em seguida, para Alto Araguaia/MT.
Afirma que, foi removido para a Delegacia de Alto Taquari/MT, por necessidade do serviço policial, contudo, argumenta que não foram observados os requisitos necessários para a legalidade do referido ato, uma vez que, a remoção não observou o seu tempo de serviço, a gravidez de sua esposa, a idade escolar de sua enteada, tampouco, respeitou o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Diante desse contexto, registra que, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo eles, o fumus boni iuris, caracterizado no seu direito líquido e certo de permanência na Delegacia de Alto Araguaia/MT, haja vista que a sua remoção não obedeceu aos requisitos legalmente estabelecidos e lei e o periculum in mora, pelo fato de estar sendo prejudicado conjuntamente com sua família.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria Administrativa no 109/2020 referente a sua remoção para a cidade de Alto Taquari-MT, com fundamento nos artigos 4o e 5o, §8o da Lei no n° 8.275/2004, e ainda, em virtude dos vícios de procedimentos elencados e o desrespeito ao princípio da legalidade, da motivação e da especialidade da norma.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, ressalto que o presente recurso é tempestivo.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 001139-29.2020.8.11.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão da remoção do Agravante para a cidade de Alto Taquari-MT, com fundamento nos artigos 4o e 5o, § 8o, da Lei no n° 8.275/2004.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido deve ser indeferido.
Explico.
A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993). É um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
In casu, a motivação que levou a Administração a realizar a remoção do Agravante foi a necessidade do serviço na Delegacia de Alto Taquari, conforme decisão administrativa juntada aos autos, pela qual se denota a existência de um critério de interesse e conveniência.
Para tanto, cumpre registrar que, o regime jurídico dos policiais civis do Estado de Mato Grosso é disciplinado pela LC n. 407/2010, que assim dispõe:
Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.
Art. 157 A remoção do policial civil somente dar--se--á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.
§ 1o Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.
§ 2o A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia .
Art. 158 É vedada a remoção de policial civil de um município para outro, quando em exercício de mandato eletivo na diretoria executiva de sua entidade de classe.
Parágrafo único. Aplica--se o disposto neste artigo a partir do registro da candidatura.
Art. 159 O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.
Parágrafo único. Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal.
Por sua vez, o artigo 306 do referido estatuto preconiza que “aplicam-se subsidiariamente, aos policiais civis, nos casos omissos, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso”.
Já o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar n. 04/1990 - disciplina acerca da remoção em seu artigo 51, cuja redação foi atribuída pelo artigo 2o da Lei Complementar n. 187/2004.
Observa-se que, o artigo 4o da LC 187/2004 estabelece que “os requisitos e critérios necessários para a implementação do disposto nos artigos 2o e 3o desta lei complementar serão regulamentados por lei específica”.
Em atenção a essa regra, foi editada a Lei n. 8.275/2004, que define os critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Assim, no que tange à remoção de ofício – hipótese dos autos –, a lei supra determina o seguinte:
Art. 4.o A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;
I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou
II – por necessidade de serviço público;
Art. 5.o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:
I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;
II – servidor com menor tempo de serviço público;
III - servidor solteiro;
IV – servidor casado e sem filhos;
V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;
VI – servidor casado com filhos em idade escolar;
VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação. § 1.o Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade. § 2.o è vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.
Observa-se, portanto, que pela literalidade de dispositivo legal, a remoção, quando existente o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência.
A propósito, quanto aos mencionados requisitos, especialmente, no tocante ao “de menor tempo na localidade”, destacou acertadamente o Juízo de Primeiro Grau:
Embora o impetrante argumente ser mais antigo que outros servidores lotados em Alto Araguaia/MT, na própria exordial é informado que o impetrante foi removido dessa localidade, para onde retornou há menos de 02 (dois) anos. Por outro lado, os documentos que instruem a exordial dão conta de que os outros servidores foram lotados em Alto Araguaia/MT nos anos de 2016 e 2014, portanto, estão na localidade há mais de 02 (dois) anos, motivo pelo qual não verifico, nesse juízo perfunctório, a alegada inobservância da ordem preferencial prevista no artigo 5o acima transcrito. Com efeito, a norma do inciso I do artigo 5o supracitado, ao mencionar o tempo de serviço na localidade como critério para a remoção, diz respeito a tempo ininterrupto de atividade, prestigiando-se a manutenção dos servidores com maior tempo de serviço na localidade, ante a presunção de que a remoção desses agentes mais antigos causaria mais transtornos pessoais e familiares quando comparada à remoção daqueles com menor tempo de serviço no local. Daí é que o tempo da atividade exercida pelos requerentes antes de sua última remoção para Alto Araguaia não pode ser computado como critério de remoção, sob pena de causar verdadeiro tumulto na organização administrativa da instituição, tornando complexo o processo de lotação das unidades policiais do Estado. [Destaquei].
No entanto, aduz o Agravante que, o decisum não observou a ilegalidade perpetrada, pois, em seu entender, a ordem de preferência não foi analisada de maneira adequada, devido a peculiaridade do seu caso, que possui variáveis que deveriam ter sido levadas em consideração quando da sua remoção, sendo elas: i) o tempo de serviço; ii) união estável e gravidez de sua companheira e; iii) enteada em idade escolar.
A bem da verdade, se pode afirmar que, os requisitos estabelecidos no artigo 5o da Lei n. 8.275/2004, não é para serem enquadrados de forma aleatória, para melhor adequação a cada caso em si, pelo contrário, devem seguir a ordem de preferência estabelecida pelo respectivo artigo.
No caso do Agravante está claro que ele se inseriu no inciso I, que determina a escolha de preferência pelo “servidor com menor tempo de serviço na localidade”, conforme, observado pelo Juízo a quo.
Ademais, a meu ver, ainda, não restou evidenciado o periculum in mora, uma vez que, o Agravante apenas menciona a configuração deste, por ofensa ao seu suposto direito líquido e certo, nos termos já explicitado.
Por fim, à título de reforço argumentativo, vêm a calhar novamente o raciocínio percorrido pelo Magistrado de Primeiro Grau:
Outrossim, no que tange à alegação do impetrante de que mantém união estável e que sua enteada está em idade escolar em Alto Araguaia/MT, tem-se que tais matérias, especialmente a união estável, demandam dilação probatória, procedimento descabido nos estreitos limites da cognição em sede e mandado de segurança. [Destaquei].
Portanto, a priori, o Juízo a quo agiu com acerto ao indeferir a tutela antecipada de urgência, porquanto ausente os requisitos necessários à concessão da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora